Tribunal: STF
Processo: ARE 1531928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO LABORADO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 8°, INC. IX, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 QUE CONSTITUI MEDIDA IRRAZOÁVEL (27/05/2020 A 31/12/2021). CONSTITUCIONALIDADE REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.442/CF (REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 23-03-2021). POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DE ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO, VEDANDO-SE APENAS, NESTE PERÍODO, A EXIGIBILIDADE DOS PAGAMENTOS DESTAS VERBAS. SERVIDORA QUE NÃO DEIXOU DE EXERCER SUAS ATIVIDADES NO PERÍODO. MERA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPLICA MAJORAÇÃO DE DESPESAS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR O ARTIGO 151 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 660/2007. ACOLHIMENTO NO PONTO. A REFERIDA LEI PREVÊ SOMENTE O PADRÃO DE VENCIMENTO PERCEBIDO PELO SERVIDOR, ACRESCIDO DAS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE, EXCLUÍDAS AS TEMPORÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    "O Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal assentou a orientação de que a Lei Complementar federal n. 173/2020 vedou a prática de atos administrativos que importem em aumento de despesa com pagamento de estipêndios a servidores públicos de todas as esferas da administração, mas não, propriamente, a contagem de tempo de atividade para fins de oportuna obtenção de vantagens, como licença-prêmio, anuênios, quinquênios etc." (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo (Grupo Público) n. 5052867-70.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-03-2023)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A conversão em pecúnia da licença-prêmio realmente foi excluída do ordenamento jurídico. Contudo, o que a parte autora busca com a presente demanda é uma indenização pelos dias de licença que deixou de usufruir. Trata-se, portanto, de pretensão com caráter indenizatório, e não mera conversão em pecúnia, cuja proibição deve ser imposta apenas àqueles servidores que estão em atividade. [...]



    Assim, muito embora o efetivo gozo da licença em comento tradicionalmente dependa de um juízo de oportunidade do Administrador, que, diante das circunstâncias, entenderá ou não pela conveniência da fruição, ressai claro que o direito em si já integra o acervo patrimonial do servidor, tendo em vista que é lícito ao seu titular exercê-lo. Não é por outro motivo que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942), em seu § 2.º, classifica como adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. [...]



    Desta feita, a referida proibição da conversão dos períodos de licença prêmios em pecúnia deve ser restringida aos servidores que ainda estejam no serviço público, os quais podem gozar do benefício, não se aplicando aos agentes públicos exonerados e aos aposentados, cuja fruição resta impossibilitada, o que ocasiona nítido direito a sua indenização, sob pena de locupletamento ilícito por parte da administração. Nesse sentido o seguinte julgado: [...]



    Ainda, o argumento da ré quanto à violação do princípio da isonomia também não se sustenta. Em que pese a vedação da conversão em pecúnia da licença-prêmio estabelecida na LCM n. 746/2010, o caso em análise não se trata de vantagem não extensível aos demais colaboradores e, sim, de direito adquirido pelo servidor, conforme discorrido alhures. [...]



    Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, exceto quanto à base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.



    Isso porque a Lei Complementar n.º 660/07 tem a seguinte redação: [...]



    Portanto, a lei que instituiu o novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau, vigente desde 1º de fevereiro de 2008, expressamente prevê que será considerado o padrão de vencimento percebido pelo servidor e as vantagens de natureza permanente, retirando da base de cálculo as vantagens de natureza temporária.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente